Tribunal: CARF
Processo: 15540.720352/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720352/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
ENTIDADE BENEFICENTE. LANÇAMENTO FISCAL.
É improcedente o lançamento fiscal lastreado basicamente em supostas
irregularidades identificadas na análise do Requerimento de Reconhecimento
de Isenção de Contribuições Sociais Previdenciárias quando os mesmos fatos
são apreciados em sede recursal pela autoridade competente resultando na
manutenção do certificado de entidade beneficente e de assistência social da
recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto
(suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Autos de Infração referentes às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, parte patronal, inclusive para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais de trabalho (GILRAT) e às contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos - Terceiros, relativas aos anos-calendários de 2007 e 2008.
O procedimento fiscal resultou no lançamento dos Debcad listados abaixo:
- AIOP 37.300.621-7: R$ 1.616.846,15;
- AIOP 37.300.622-5: R$ 682.698,20;
- AIOA 37.300.620-9: R$ 355.766,40.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720352/2011-14
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2011-14

O Relatório Fiscal de fl. 50/58 descreve os motivos que ensejaram o lançamento,
os quais foram assim resumidos no julgamento de 1a instância, fl. 286:
2. No Relatório Fiscal de fls. 50/58, informa o Auditor-Fiscal responsável pelo
lançamento que a Autuada declarou indevidamente em GFIP o código FPAS 639, uma
vez que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, através do Despacho Decisório de
03/11/2008, emitido com base no parecer SEORT/DRF/NITERÓI no. 1.749/2008, não
reconheceu o direito à isenção das contribuições sociais previdenciárias por infringência
ao inciso IV do artigo 55 da Lei 8.212/91. Assim, embora a Interessada tenha tido o
CEBAS renovado pela MP 446/2008, não possui Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias, não estando, portanto, autorizada a deixar de recolhê-las.
3. A autoridade fiscal acrescenta que constatou que a Autuada atua como prestadora de
serviços com cessão de mão de obra em todo o período fiscalizado, com maioria dos
empregados cedidos em outras empresas, e, assim sendo, descumpre o inciso III do
artigo 55 da Lei 8.212/91, nos termos do Parecer CJ 3272/2004.
4. Ainda segundo o Relatório Fiscal, o fato gerador do presente lançamento é a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme
declaradas nas GFIP, e valores de pagamentos efetivados a prestadores de serviços
pessoas físicas, lançados na contabilidade, mas não declarados em GFIP.
5. Esclarece o AFRFB que a Autuada apresentou a GFIP com incorreções ou omissões,
tendo incorrido na infração prevista no . Por este motivo, foi feita a comparação das
multas capituladas na Lei 8.212/91, artigos 32 e 35, com a multa estabelecida pela MP
449/2008, transformada na Lei 11.941/2009, a fim de verificar qual situação seria mais
favorável ao contribuinte. A planilha demonstrativa desta comparação encontra-se nas
fl. 119/120.
Ciente do lançamento de forma pessoal, em 28/02/2012, fl. 3, 30 e 47,
inconformado, o contribuinte formalizou impugnação, cujas alegações foram assim relatadas no
julgamento de 1a Instância administrativa, fl. 287:
7. Notificada pessoalmente dos lançamentos em 28/02/2012, a interessada apresentou
impugnações de fls. 146/148, 190/192 e 234/236, aduzindo as seguintes alegações:
7.1. Afirma ter sido autuada em função do indeferimento de seu pedido de isenção
proferido através do Despacho Decisório datado de 03/11/2008, entretanto tal decisão
foi objeto de recurso voluntário, o que impõe efeito suspensivo à decisão recorrida.
7.2. Argumenta que a entidade recuperou o CEBAS para o período de 2005 a 2008,
conforme atesta o ofício 32/2012-DRSP/SNAS/MDS, datado de 28/02/2012, tendo o
MDS afastado as alegações contidas na representação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil. Acosta documentos de fls. 149/160.
7.3. Alega a incompetência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, atestando que o
MDS é a atual autoridade competente para verificação do caráter beneficente das
entidades filantrópicas de assistência social e para atribuição da imunidade relativa às
contribuições previdenciárias, assim, deve ser reconhecida a imunidade tributária da
Impugnante.
Na análise da matéria, a 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento RJI, emitiu o Acórdão de fl. 284/293, em que concluiu:
Das Matérias não Impugnadas, fl. 288
(...) 14. Em decorrência disto, a peça de defesa que não contesta determinados fatos
geradores, não apontando os erros e as discordâncias, nem mesmo cita os dados
apurados com os quais não concorda torna-se inepta, sendo admitidos como verdadeiros
os pontos (matérias) não impugnados, e não se instaurando a lide em relação a eles.
15. Assim sendo, voto pela procedência do lançamento em relação aos levantamentos
relativos à diferença de folha de pagamento e GFIP (levantamento CP1), assim como
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2011-14

tomo como corretamente lançado o valor da base de cálculo apurada, bem como
incontroversos os fatos relativos ao descumprimento dos requisitos estabelecidos em lei
para a fruição da imunidade tributária..
Da Imunidade 290/291
(...) 23. No caso em tela, verificamos que através do Despacho Decisório de 03/11/2008,
emitido com base no parecer SEORT/DRF/NITERÓI n 1.749/2008 não foi reconhecido
o direito da Impugnante de se beneficiar da imunidade tributária relativamente às
contribuições sociais previdenciárias.
24. Assim, a rigor, inexiste qualquer ato administrativo que ampare a Impugnante a
deixar de recolher as citadas contribuições, não tendo sido ela jamais exonerada do
respectivo recolhimento. Deste modo, tendo havido a prestação de serviços
remunerados, há que se fazer incidir a contribuição social devida, por configurado o fato
gerador da contribuição previdenciária, nos moldes da legislação vigente.
25. Embora o Despacho Decisório supracitado encontre-se pendente de apreciação
recursal, é certo que a Impugnante não tem direito ao benefício da imunidade, o que
gerou a constituição do crédito tributário. O fato de ter recorrido do Despacho que
negou o seu pedido de imunidade tributária significa apenas que a matéria foi devolvida
para nova apreciação por instância superior.
26. Assim, concluímos que o recurso impetrado contra o Despacho Decisório
denegatório do direito a imunidade, enquanto não analisado, não tem o efeito ativo de
reconhecer um direito, criando uma situação jurídica nova. Conforme se lê no § 5o do
artigo 208 do Decreto 3.048/99, o recurso contra o indeferimento do pedido de isenção
não tem efeito suspensivo, situação diversa daquela prevista no artigo 206, § 8o. IV do
mesmo Decreto, que se refere ao recurso contra o Ato Cancelatório de Isenção.
Portanto, em nada afeta o lançamento o recurso interposto pela Impugnante contra o Ato
Denegatório de Reconhecimento de Isenção.
Ciente do Acórdão da DRJ em 28/08/2012, fl. 295, ainda inconformado, o
contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fl. 296/305, em 04/09/2012, no qual contesta o
lançamento lastreado suas razões nos seguintes argumentos:
- que a autuação partiu do pressuposto que a entidade autuada não possuía direito
a isenção das contribuições previdenciárias, em razão na negativa administrativa proferida no
processo 15536.000072/2008-41, o qual, sendo julgado no âmbito deste Conselho, teve a perda
de objeto declarada em razão do Decreto 7237/2010, que previa, em seu art. 46, que os
requerimentos de concessão de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
protocolados e ainda não julgados até a data da publicação da Lei no 12.101/09 seriam remetidos
aos Ministérios responsáveis, de acordo com a área de atuação da entidade;
- que a competência para avaliação de sua demanda foi deslocada para o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome que, por maio do Ofício no
32/2012/DRSP/SNAS/MDS, de 28/02/2012, confirmou a manutenção do seu Certificado de
entidade beneficente de assistência social;
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse
os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/19911.
Com o julgamento dos Embargos de Declaração formalizados no RE no 566.622,
entendeu-se pela possibilidade de continuidade do julgamento.
É o relatório necessário.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2011-14

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A análise do Parecer e do Despacho Decisório Seort/DRF/NIT de fl. 87 a 92, em
cotejo com o Relatório Fiscal que deu origem à autuação em discussão, demonstra que as razões
do lançamento estão estritamente ligadas ao que se concluiu no processo 15536.000072/2008-41,
em que tramitou o Requerimento de Reconhecimento de isenção de Contribuições Sociais
Previdenciárias.
Conforme já expresso no curso do Relatório, o Requerimento citado no parágrafo
precedente foi indeferido, basicamente por ter sido constatado que a empresa remunerava seus
diretores e prestava serviço mediante cessão de mão de obra.
Ocorre que, com o advento da Lei 12.101/09, o usufruto da isenção não mais está
vinculado a emissão de Ato declaratório da Receita Federal do Brasil, o que levou ao
arquivamento dos autos que tinham tal Ato como objeto (15536.000072/2008-41), tudo
conforme conclusões expressas no Despacho do Presidente da 4a Câmara da 2a Seção deste
Conselho, fl. 308/309.
Por outro lado, nota-se que a decisão do Seort da DRF Niterói/RJ resultou em
Representação ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, a qual foi
prontamente acatada, resultando no cancelamento do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social.
Tal decisão foi contestada pelo interessado, tendo sido analisada em sede recursal
pela Coordenação Geral de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, tendo
sido emitido o Parecer Técnico no 748/2011, fl. 150 e seguintes, que, cotejando todas os
argumentos da representação e as provas juntadas pelo recorrente, concluiu pela admissão do
recurso e, consequentemente, pela manutenção do certificado de entidade beneficente e de
assistência social.
Dispõe a Lei 12.101/2009:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade
interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade
civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente.
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput.
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite processual
de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro lançamento de
ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o art. 29.
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos
requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de comunicação, pelo
ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o cancelará de
ofício.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.114 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720352/2011-14

No julgamentomento de 1a instância, restou consignado no Acórdão que o recurso
impetrado contra o Despacho Decisório denegatório do direito a imunidade, enquanto não
analisado, não tem o efeito ativo de reconhecer um direito.
Desta forma, considerando que o lançamento lastreou-se exatamente nas supostas
irregularidades identificadas na análise do Requerimento de Reconhecimento de Isenção de
Contribuições Sociais Previdenciárias; considerando que os mesmos fatos foram apreciados em
sede recursal pela autoridade competente, tendo resultado na manutenção do certificado de
entidade beneficente e de assistência social da recorrente para o período de apuração objeto do
lançamento em tela; considerando, ainda, o preceito contido no art. 26 da Lei 12.101/09, entendo
que a decisão de 2a Instância merece reparo, sendo devido o cancelamento da exigência em sua
totalidade.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que conta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que constam do presente, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital